Tribunal: TJPA
Processo: 0803028-18.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803028-18.2024.8.14.0201

APELANTE: ELIEL TEIXEIRA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA, WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. VÍCIO DO PRODUTO. MOTOCICLETA. DECADÊNCIA. ART. 26 DO CDC. RECLAMAÇÃO PERANTE FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE RESPOSTA NEGATIVA INEQUÍVOCA. CAUSA OBSTATIVA DO PRAZO DECADENCIAL. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS AUTÔNOMAS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 27 DO CDC. CASSAÇÃO DE SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para cassar sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, em razão da decadência, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento das pretensões indenizatórias decorrentes de alegado vício em motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve suspensão do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC em razão de reclamação formulada perante o fornecedor, sem resposta negativa inequívoca; (ii) saber se as pretensões indenizatórias decorrentes do vício do produto submetem-se à decadência ou ao prazo prescricional do art. 27 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante a assistência técnica autorizada obsta a decadência até a resposta negativa inequívoca do fornecedor, nos termos do art. 26, §2º, I, do CDC, não demonstrada nos autos.

4. As ordens de serviço e os retornos do consumidor à rede autorizada evidenciam a existência de reclamação apta a suspender o prazo decadencial, não sendo razoável dissociá-las da manifestação de inconformidade quanto ao vício do produto.

5. O conserto realizado em oficina particular não implica, por si só, encerramento da reclamação administrativa, podendo refletir a ausência de solução adequada pelo fornecedor.

6. Ainda que se admitisse a decadência quanto ao direito de reclamar pelo vício, as pretensões indenizatórias (danos materiais, morais e lucros cessantes) possuem natureza autônoma e submetem-se ao prazo prescricional do art. 27 do CDC.

7. A extinção integral do feito, sem distinção entre as pretensões deduzidas, revela-se prematura, impondo-se o retorno dos autos à origem para instrução probatória e julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor, sem resposta negativa inequívoca, obsta a fluência do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC.

2. As pretensões indenizatórias decorrentes de vício do produto possuem autonomia em relação ao direito potestativo de reclamar, submetendo-se ao prazo prescricional do art. 27 do CDC.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 26, §2º, I, e 27; CPC, art. 1.021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por WPP – Comércio de Motos Ltda., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Eliel Teixeira Ferreira para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, afastando a decadência reconhecida e determinando o regular prosseguimento da instrução e julgamento do mérito, inclusive quanto às pretensões indenizatórias.

Consta dos autos que o autor ajuizou ação de indenização por vício do produto, afirmando ter adquirido uma motocicleta Honda POP 110, a qual, após alguns meses de uso, passou a apresentar ruído anormal no motor. Sustentou que buscou a assistência técnica autorizada em duas oportunidades, em 18/12/2023 e 10/01/2024, sem solução definitiva, tendo posteriormente realizado conserto por conta própria em 24/02/2024, vindo a propor a demanda em 03/06/2024.

A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, acolhendo a preliminar de decadência, com fundamento no art. 26 do CDC.

Em sede recursal, a decisão monocrática entendeu, em síntese, que a reclamação formulada perante o fornecedor obstou a decadência até resposta negativa inequívoca, inexistente nos autos e, ainda que se admitisse a decadência quanto ao direito de reclamar pelo vício, as pretensões indenizatórias autônomas se sujeitariam ao prazo prescricional do art. 27 do CDC.

No agravo interno (ID. 34234002), a recorrente sustenta, em síntese, que não houve comprovação de “reclamação pendente” apta a suspender o prazo decadencial, mas apenas ordens de serviço decorrentes do fluxo normal de garantia; que a ausência de negativa formal não autoriza presumir, automaticamente, a suspensão do prazo; que o conserto particular realizado pelo consumidor rompeu eventual pendência administrativa; e que, no caso concreto, não seria possível fracionar artificialmente decadência e prescrição, pois os pedidos indenizatórios decorreriam exclusivamente do alegado vício do produto, e não de fato do produto.

Em contrarrazões (ID. 34886261), o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática, reiterando que houve reclamações sucessivas perante a assistência técnica autorizada, sem resposta negativa inequívoca, razão pela qual o prazo decadencial permaneceu obstado. Defende, ainda, a autonomia das pretensões indenizatórias em relação ao direito de reclamar do vício.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele
conheço
.

A insurgência não merece prosperar.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se a definir se, no caso concreto, houve ou não suspensão do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC e verificar se a extinção do feito poderia atingir, indistintamente, também as pretensões indenizatórias formuladas pelo autor.

A decisão agravada assentou que o consumidor buscou a assistência técnica autorizada em duas oportunidades formais, em 18/12/2023 e 10/01/2024, não havendo, nos autos, demonstração de que tenha sido transmitida ao consumidor resposta negativa inequívoca quanto à solução do problema narrado.

Esse fundamento se harmoniza com a literalidade do art. 26, §2º, I, do CDC, segundo o qual a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta a decadência até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.

A própria decisão monocrática adotou essa compreensão ao registrar que a fluência do prazo decadencial não poderia ser reputada regular diante da inexistência de comunicação formal e conclusiva de recusa ou encerramento do atendimento.

A agravante, por sua vez, sustenta que as ordens de serviço não se confundem com reclamação pendente e que a mera prestação de assistência técnica não autoriza, por si só, a suspensão do prazo decadencial.

Todavia, os próprios documentos do caso revelam que houve efetivo retorno do consumidor à rede autorizada para tratar do mesmo vício, circunstância que materializa, no plano probatório, a existência de reclamação perante o fornecedor.

Em outras palavras, não se mostra razoável, no contexto destes autos, dissociar integralmente o registro de atendimento técnico formal da própria exteriorização da inconformidade do consumidor com o vício alegado, sobretudo quando
inexiste nos autos prova de resposta negativa inequívoca apta a fazer retomar a contagem do prazo.

Também não afasta essa conclusão o fato de o autor ter posteriormente realizado reparo em oficina particular. Tal circunstância, em tese, pode ser interpretada como medida adotada diante da persistência do problema e da ausência de solução definitiva na esfera administrativa, não se extraindo daí, de modo automático e inequívoco, o encerramento regular da reclamação formulada perante o fornecedor.

Nesse cenário, constata-se que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao aplicar de forma linear o prazo decadencial sem observar a causa obstativa prevista no art. 26, §2º, I, do CDC.

O segundo fundamento da decisão agravada também deve ser preservado.

A sentença de origem extinguiu globalmente a ação pela decadência.

A decisão monocrática, contudo, destacou que, ainda que se admitisse, em tese, a decadência quanto ao direito potestativo de exigir conserto ou substituição do bem, as pretensões indenizatórias autônomas, danos materiais, morais e lucros cessantes, não se submetem, necessariamente, ao mesmo regime jurídico, sendo regidas pelo prazo prescricional do art. 27 do CDC.

A agravante sustenta que tal compreensão implicaria fracionamento artificial entre decadência e prescrição, porque, no caso concreto, os danos postulados decorreriam exclusivamente do alegado vício do produto, inexistindo fato do produto ou evento danoso autônomo.

Entretanto, o que se examina aqui é a justeza da decisão monocrática que, ao cassar a sentença, reconheceu a impropriedade da extinção integral do processo em fase prematura, sem a necessária instrução probatória e sem distinção analítica entre o direito de reclamar do vício e as pretensões reparatórias deduzidas na inicial.

E, nesse ponto, a solução adotada pela decisão agravada se mostra adequada, vez que a extinção total da demanda, com base exclusiva na decadência, impediu o exame individualizado dos pedidos indenizatórios e inviabilizou a adequada apuração do nexo entre os fatos narrados, os gastos suportados pelo autor, a eventual perda de uso do veículo e a alegação de abalo moral.

A própria decisão monocrática determinou o retorno dos autos à origem para instrução probatória e regular julgamento do mérito.

Assim, ainda que a tese da agravante possa vir a ser novamente debatida em profundidade quando do julgamento do mérito, não há razão, nesta fase, para restabelecer a sentença extintiva que suprimiu a análise mais ampla da controvérsia.

Por derradeiro, embora o recurso não mereça provimento, não se vislumbra manifesta inadmissibilidade ou improcedência qualificada em grau tal que justifique, desde logo, a imposição da penalidade.

A insurgência veicula tese jurídica minimamente articulada e relacionada aos fundamentos da decisão recorrida.

Por isso, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para manter, em todos os seus termos, a decisão monocrática que deu provimento à apelação, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026